Tribunal: TJPA
Processo: 0880972-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880972-58.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE RAIMUNDO TAVARES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (IRP). O RECURSO DO ESTADO PUGNA A OMISSÃO SOBRE OS PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A ISENÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. O RECURSO DO CONTRIBUINTE PUGNA A OMISSÃO DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DOS §§2º, 3º E 11º DO ART. 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS, MAS SOMENTE O DO CONTRIBUINTE ACOLHIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o Sr. José Raimundo ajuizou o litígio com o intuito de pleitear a Isenção do Imposto de Renda nos proventos de aposentadoria de professor, visto que é aposentado por invalidez. Ainda narra que é portador de doença isquêmica crônica do coração (CID 10 I25), insuficiência cardíaca (CID I50) e cardiomiopatias (I41), por conta disso faria jus a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88.

Em sede de recurso, o Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público confirmou a sentença do Juízo
a quo
na qual determinou ser devida a isenção do imposto, a restituição dos valores pagos e a condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para pugnar em preliminar de mérito a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, a não comprovação da enfermidade e a doença não está no rol taxativo do art. 6, XIV da Lei nº 7.713/88.

Contudo, vislumbro que o recurso na verdade trata de rediscussão da matéria, o que é inadmissível pela via escolhida.

O Contribuinte também opôs embargos de declaração para pugnar omissão dos honorários sucumbenciais, em razão do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC) obriga a majoração da sucumbência na fase recursal, desde que não ultrapasse o máximo estabelecido.

O recurso do contribuinte merece prosperar, assim, determino a majoração dos honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Embargos de Declaração conhecidos, mas somente o do contribuinte acolhido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO FISCO, REJEITANDO-LHE E CONHECER O RECURSO OPOSTO PELO CONTRIBUINTE, ACOLHENDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ E JOSÉ RAIMUNDO TAVARES DA COSTA
contra Acórdão proferido pela 1ª de Direito Público que seguiram o voto da relatora que subscreve no julgamento da
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
ajuizada por
JOSÉ RAIMUNDO TAVARES DA COSTA
em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV).

Em síntese da demanda, o Sr. José Raimundo ajuizou o litígio com o intuito de pleitear a Isenção do Imposto de Renda nos proventos de aposentadoria de professor, visto que é aposentado por invalidez. Ainda narra que é portador de doença isquêmica crônica do coração (CID 10 I25), insuficiência cardíaca (CID I50) e cardiomiopatias (I41), por conta disso faria
jus
a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88.

Contudo, seu requerimento de isenção foi negado, sob fundamento de que as moléstias citadas não se enquadram nas situações previstas na respectiva legislação.

Sobreveio sentença na qual o Juízo determinou a parcial procedência dos pedidos para confirmar os termos da tutela antecipada e reconhecer a isenção do autor ao pagamento do imposto de renda a partir do ano de 2021, condenou o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IRP) e em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o IGEPREV interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo que a moléstia apresentada pelo Apelado não se enquadra no rol previsto na Lei Federal nº 7.713/88, e a violação ao princípio da legalidade, requerendo a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Estado do Pará também interpôs Apelação Cível, afirmando, preliminarmente, a competência absoluta do juizado especial por ser causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, de modo que requer a extinção do feito.

Afirmou, também, que a doença apresentada não se enquadra no rol de doenças previsto na Lei 7.713/88, ou, alternativamente, a correção da restituição de valores retroativos a partir de novembro de 2021, mês do pedido e do laudo pericial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, os recursos foram conhecidos e negado provimento, em razão da existência do direito à isenção em decorrência da enfermidade comprovada pelo contribuinte.

O Sr. José opôs Embargos de Declaração apontou omissão em relação à majoração dos honorários sucumbenciais em razão do recurso improvido.

Irresignado, o Estado do Pará também opôs embargos de declaração para pugnar em preliminar de mérito à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o valor da causa é ínfimo e não possui complexidade. No mérito, pugna omissão sobre os documentos anexados que não comprovem sua situação clínica, e caso comprovem, estas não estão dentro do rol das enfermidades elencadas no art. 6, XIV da Lei Federal 7.713/88.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões ao recursos de Embargos de Declaração impugnando todos os argumentos e pediram pelo conhecimento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Recursos e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que os presentes recursos foram interpostos sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

DO RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração, entendo que o embargante busca rediscutir a matéria já analisada no Acordão proferido que
confirmou a sentença

que julgou parcialmente procedente a exordial
, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

A partir disso, destaca-se que os argumentos da recorrente se limitam a apontar suposto equívoco não apreciado, sendo estes
a competência do Juizado Especial, a ausência de comprovação da enfermidade, bem como a doença não está dentro do rol de isenção do imposto
.

Contudo, em análise detida do Acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, vislumbro o seguinte:

(...)

Preliminarmente, o Estado do Pará afirma que os autos devem ser extintos, ante a competência absoluta do Juizado Especial para julgar causas inferiores a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Pois bem. A competência dos Juizados Especiais devem levar em consideração o valor atribuído à causa e a complexidade da matéria, pois o procedimento sumaríssimo do Juizado deve ser pautado na celeridade, simplicidade, oralidade e economicidade processual.

(...)

Deste modo, a preliminar não merece ser acolhida.

(...)

É importante destacar que, nos termos da Lei nº 7.713/88, fazem jus à isenção de imposto de renda as pessoas físicas que sejam portadoras de moléstia grave, como a cardiopatia grave, doença que acomete o autor da ação.

Acerca do tema, a Lei nº 7.713/88 prevê que fazem jus à isenção de imposto de renda as pessoas físicas que sejam portadoras de moléstia grave, cardiopatia grave, entre outros (...)

Portanto, para a concessão do benefício de isenção de imposto de renda é necessário que o beneficiário da aposentadoria, pensão ou reserva/reforma possua uma das doenças ou incapacidades dispostas no artigo supramencionado.

Vale mencionar que o Decreto 9580/2018, que revogou o Decreto 3000/99, deixa sem dúvidas o direito do Apelado (...)

Dos documentos comprobatórios anexos aos autos, se verifica que a parte Apelada de fato é portadora de cardiopatia grave, o que se enquadra nos dispositivos legais acima transcritos.

(...)

Além disso, de acordo com a Jurisprudência do STJ não há sequer a exigência indispensável de laudo médico oficial, podendo a condição ser comprovada por outras provas constantes nos autos, sendo, portanto, incabível o argumento do Estado do Pará acerca da necessidade de esclarecimentos sobre a evolução do quadro do paciente

(...)

Assim, o embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que
“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”
.

Continua:
“A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu”
(AI 838857 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Dessa forma, diferentemente do posicionamento do embargante, não há qualquer reparação a ser feita no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

Portanto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado.

DO RECURSO DO CONTRIBUINTE

Ultrapassando este ponto, a controvérsia diz respeito ao regramento para arbitramento de honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil de trás a partir do art. 85 traz as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

Na hipótese da Fazenda Pública figurar como parte, além dessas normas, deve ser observado também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Compulsando os autos, observo que o Estado do Pará e o IGEPREV foram condenados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mesmo assim, ainda é possível a majoração dos honorários em decorrência da perda em fase de recurso, nos termos do §11º do mesmo dispositivo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Neste sentido, destaco que houve a interposição do exercício da defesa pelo Fisco Estadual em fase de Recurso, o que fora julgado totalmente improvida, bem como a devida oposição de Embargos de Declaração pelo contribuinte unicamente para pleitear seu devido direito em majorar os honorários sucumbenciais. Dessa forma, considerando o lapso de tempo que transcorreu e a atuação do advogado nos autos é devida a majoração.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL GENÉRICA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de pagamento de adicional de insalubridade, condenando a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, dispensada a exigibilidade pela gratuidade da justiça;

2. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à apresentação de laudo pericial atual, não admitindo efeitos retroativos;

3. É imprescindível a existência de previsão legal e regulamentação específica para a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o que não ocorre no caso em análise;

4. A ausência de norma municipal que estabeleça as atividades consideradas insalubres, os percentuais do adicional e outros detalhes necessários para sua concessão, inviabiliza o deferimento do pedido de adicional de insalubridade;

5. Majora-se os honorários advocatícios em conformidade com o disposto no §11 do art. 85 do CPC, observados os efeitos da gratuidade da justiça;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000601-57.2010.8.14.0012 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão, sob a alegação de omissão no que tange a aplicação do art. 85 do CPC, que garante a majoração dos honorários sucumbenciais em fase de recurso.

Sabe-se que o art. 85 §11 do CPC tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

A par do exposto, ressalto que para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC).; o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

A majoração prevista no art. 85 §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que, considerando que a natureza da causa, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §11 do CPC/15, conforme fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828792-36.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO VARIÁVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS APELADOS. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DIREITOS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, DE ACORDO COM O ART. 202, Vi e parágrafo único, do cc. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. prejudicial REFUTADA. MÉRITO. ABONO VARIÁVEL PREVISTO NAS LEIS Nº 9.655/98 E 10.477/2002. DIREITO Regulamentado pela Resolução nº 245 do Supremo Tribunal Federal e, no âmbito estadual, pela Resolução nº 004/2004 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. direito reconhecido e devido aos apelados. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15%, INCIDENTES SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, §11, DO CPC. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021145-43.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DO FISCO, MAS REJEITO-OS E CONHEÇO DO RECURSO OPOSTO PELO CONTRIBUINTE, DANDO PROVIMENTO
para modificar o Acórdão proferido pela 1ª Turma com a finalidade de majorar os honorários sucumbenciais para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 09/09/2024